Tribunal: STF
Processo: RE 575867
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279/STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas 
   constantes dos autos. Providências vedadas neste momento 
   processual.
2. Agravo regimental desprovido.